Tribunal: TJSP
Processo: 2263363-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263363-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é impetrante IGOR
BANDEIRA THOMÉ e Paciente FILIPE GABRIEL MARTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263363-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27.727
2
Habeas Corpus Criminal no 2263363-45.2020.8.26.0000
Impetrante: Igor Bandeira Thomé
Paciente: Filipe Gabriel Martim
Comarca: Osvaldo Cruz
Voto no 27.727
Vistos.
Insurge-se o Advogado (dativo) IGOR BANDEIRA
THOMÉ contra a r. decisão, aqui copiada a fls. 12/14, proferida, nos
autos do IP 1501391-58.2020.8.26.0407, pela MMa Juíza de Direito da
2a Vara Judicial de Osvaldo Cruz, que converteu em preventiva a prisão
em flagrante de FILIPE GABRIEL MARTIM, a quem se imputa o crime
de tráfico de drogas.
Esta, a suma da impetração.
A liminar foi indeferida por este Relator.
Vieram as informações do douto Juízo de
origem, seguidas do parecer Ministerial, que propõe a denegação da
ordem.
É o quanto cumpre relatar.
Voto.
Ao contrário do que sustenta o combativo
impetrante,
a
r.
decisão
impugnada
emerge
devidamente
fundamentada, fazendo alusão expressa às particularidades da prisão.
Assim, não é correto dizer que o r. decisório veio
vazado em termos meramente genéricos e esteriotipados.
E a prisão é mesmo necessária.
Apesar de muito jovem e, consequentemente,
primário, o paciente dá mostras de certo envolvimento nessa atividade
delituosa, pois em seu poder, além de apreciável quantidade de drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263363-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27.727
3
(166,58 gramas de maconha e 28,04 de cocaína), foram também
apreendidos apetrechos próprios da rotina do tráfico, como balança de
precisão e embalagens destinadas ao armazenamento.
Ademais, não se olvide de que a busca domiciliar
que deu origem à apreensão de todo o material ilícito teve lastro em
decisão judicial certamente motivada por indícios consistentes da
prática de tal crime.
Nesse cenário, perdem relevância os atributos
pessoais exibidos pelo paciente e aqui enaltecidos pelo combativo
impetrante, mesmo porque decretada a prisão por outros fundamentos.
Ausente,
pois,
qualquer
traço
de
constrangimento, meu voto conclui pela denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator